Tribunal: TJSP
Processo: 1037016-07.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Instituição financeira que acostou documentos demonstrando a regularidade da relação jurídica – Inexistência de valores a serem restituídos ou indenizados – Reformada a sentença para julgar-se totalmente improcedente o pedido – Recurso do banco provido e da autora não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037016-07.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada HILDA RODRIGUES BARBOSA DE SENA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso do Banco e negaram provimento ao recurso da parte
autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38517
APEL. No: 1037016-07.2019.8.26.0001
FORO: FORO REGIONAL DE SANTANA
APTE./APDA: HILDA RODRIGUES BARBOSA DE SENA e
APDO./APTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo consignado
Transação não reconhecida - Instituição financeira que
acostou documentos demonstrando a regularidade da relação
jurídica
Inexistência de valores a serem restituídos ou
indenizados Reformada a sentença para julgar-se totalmente
improcedente o pedido Recurso do banco provido e da autora
não provido*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 125/128, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação para o fim de declarar nulo o contrato de empréstimo n°
0005508025320160219 e condenar o réu na repetição do indébito (parcelas
pagas), pelo dobro, com correção monetária desde os respectivos
desembolsos e juros de mora desde a citação, deduzido o valor atualizado
creditado em favor da autora (R$ 918,22, fl. 107). Condenou, ainda, o réu
no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora
desde a citação.
Em razão da sucumbência, condenou o banco no
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.
Apela a autora requerendo a majoração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a aplicação
da Súmula 54 do STJ a fim de constar juros de mora de 1% desde o evento
danoso e não do momento da citação como descrito no “decisum a quo”,
aplicando-se tal termo inicial para o dano material, bem como dano moral.
Aduz o banco para a reforma do julgado,
preliminarmente, a necessidade de relativização dos efeitos da revelia; há
conexão
com
os
processos
no
1036854-12.2019.8.26.0001
e
no
1037017-89.2019.8.26.001, vez que a divergência diz respeito apenas e
tão somente ao número do contrato, todavia, tanto as partes como a causa
de pedir são idênticas entre si, sobretudo no tocante ao pedido de dano
moral, restando configurada a conexão entre as ações acima mencionadas e
necessidade de sua reunião para que os processos sejam julgados em
conjunto a fim de evitar decisões conflitantes e, sobretudo, bis in idem,
como ocorreu na hipótese dos autos. Requer a anulação da r. sentença de
primeiro grau a fim de que as ações sejam julgadas em conjunto,
considerando-se a aplicação do art. 55 do CPC. No mérito, ressalta que
demonstrou de forma contundente a regularidade na contratação do
empréstimo impugnado nos autos, oportunidade em que ainda houve a
liberação de crédito em favor da apelada, o que afasta qualquer presunção
de supostas irregularidades. Frisa que os contratos eletrônicos são
igualmente válidos e legítimos para comprovação dos negócios jurídicos
formalizados com o apelante, na mesma perspectiva de um contrato
convencional, conforme art. 225 do Código Civil. Colaciona telas sistêmicas
de computador demonstrando a contratação e a disponibilização da quantia
em conta corrente (fl. 145). Destaca que das 72 parcelas do empréstimo, a
apelada já pagou 41. Sustenta que no que se refere à forma de
contratação, a adesão ocorreu por intermédio de caixa eletrônico do banco
mediante digitação da senha pessoal e intransferível da autora. Alega que
independentemente da forma de contratação do empréstimo, seja por meio
eletrônico (cartão e senha) ou contrato escrito, o depósito em conta do
respectivo valor e a utilização dele pela correntista e consequente
incorporação ao seu patrimônio tem o condão de materializar a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
negociação. Assevera que não há que se falar em reparação de dano
material e, subsidiariamente, de rigor que ao menos seja reestabelecida a
operação origem, que não é objeto de impugnação pela recorrida,
autorizando a compensação de valores. Requer que seja afastada a
condenação ao pagamento de repetição de indébito em dobro. Discorre
sobre a inexistência de danos morais, e caso a indenização seja mantida,
pleiteia a sua redução. Defende o não cabimento da inversão do ônus da
prova.
Recursos
tempestivos,
respondidos
e
preparado
somente pela instituição financeira, em virtude da requerente ser
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que já houve o reconhecimento
da conexão entre os processos de números 1036854-12.2019.8.26.0001,
1037016-89.2019.8.26.0001 e 1037017-89.2019.8.26.0001, quer em
razão de o d. Juízo “a quo” ter determinado a reunião dos feitos ao final da
sentença (fl. 128), quer em virtude da distribuição dos 3 processos por
prevenção a esta Relatoria, com a consequente apreciação conjunta.
No mérito, depreende-se dos autos que a autora ajuizou
a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do débito,
sustentando que não contratou o empréstimo consignado de no
0005508025320160219, no importe de R$ 916,00, divididos em 72
parcelas de R$ 28,00, cada, tendo sido vítima de fraude.
De outro lado, o requerido apresentou contestação
intempestiva alegando, em apertada síntese, a validade do contrato.
A revelia apresenta uma presunção juris tantum de que
os fatos articulados pela autora são verdadeiros.
“Não apresentando a contestação, ter-se-á por revel o
réu, considerando que sua omissão em defender-se diante da pretensão do
autor (o que faria na contestação) já é elemento suficiente para configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
o desprezo da parte pela atividade estatal, gerando-lhe a punição prevista.
Não obstante seja exata a conclusão acima exposta, é de ver-se que nem
sempre dessa constatação decorrerá a incidência dos efeitos da revelia.
Vale dizer: o réu pode ser revel porque deixou de oferecer contestação no
processo, mas ainda assim, não receber nenhum prejuízo em função dessa
situação...”1
De certo que a revelia não conduz necessariamente à
procedência do pedido, revelando-se necessária a análise do conjunto
probatório dos autos.
E no caso, os documentos acostados pelo banco
demonstram que o negócio jurídico “sub judice” é legítimo, conforme
extratos e telas de computadores de fls. 50 e seguintes.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência de
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente
outras
figuras
podem
comprovar
a
existência de relação jurídica entre as partes, como telas de computador,
extratos ou relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje,
representam os antigos arquivos contábeis ou documentais.
Ademais,
desnecessária
a
juntada
de
contrato
devidamente assinado, pois a mera utilização do serviço revela que a autora
concordou com os termos do pacto.
Os
documentos
acostados
pela
casa
bancária
demonstram a origem do débito, portanto inexistente qualquer valor a ser
restituído e nem dano moral.
Assim, sendo, a autora não logrou em comprovar o fato
1 Manual do Processo de Conhecimento, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, pág. 140,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
constitutivo do direito alegado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol.
II, p. 205).
Frise-se que a dinâmica articulada não saiu do terreno
da penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração
ao art. 373, I, do NCPC (art. 333, I, do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista na legislação anterior (art. 333 do CPC/1973).”
ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de Direito
Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566 “.
Dessa forma, imperiosa a reforma da r. sentença
guerreada para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. Condena-se a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada
a justiça gratuita já deferida (fls. 23), prejudicadas as demais questões
ventiladas.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso do banco e
nega-se ao da autora.
MAIA DA ROCHA
Relator